Tribunal: TJDFT
Processo: 0729082-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRETENSÃO AVOENGA EM FACE DOS GENITORES. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DOS MENORES. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ACORDO PROVISÓRIO FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES. REVOGAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO A AMPARAR ESSA SOLUÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ABORDAGEM. CONVIVÊNCIA DOS INFANTES COM A GENITORA. ANÁLISE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA COM OS AVÓS MATERNOS. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DAS VISITAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E AUSÊNCIA DE FATO DESABONADOR DOS AVÓS. DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SUPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não implicando violação ao postulado a decisão que, revogando decisório anterior, determinara a suspensão do direito de visitas aos infantes anteriormente assegurado aos avós maternos, sem a prévia oitiva dos progenitores, quando não evidenciado que a lacuna implicara prejuízo à sua defesa, sobejando-lhes, ademais, a faculdade de insurgirem-se contra o decidido por meio do recurso apropriado. (CPC, arts. 9o e 10).
2. Induzindo as inferências que emergem dos elementos coligidos a constatação de que não subsiste nenhum fato concreto apto a desqualificar a idoneidade dos avós ou a desaconselhar que tenham os netos consigo, recomendando a realidade empiricamente constatada, ao invés, que seja preservado o convívio que mantiveram com os descendentes de molde a serem preservados e estreitados os vínculos de afinidade, deve ser resguardado aos progenitores maternos, ante o aparente dissenso estabelecido com o genitor dos infantes sobre a questão, o exercício do direito que os assiste de terem consigo os netos dentro de suas disponibilidades de horário e com o que se amolda com os interesses da criança até que a controvérsia seja definitivamente resolvida, conforme anteriormente acordado de forma provisória.
3. Manifestando os avós o interesse de terem os netos consigo de forma a, participando de forma efetiva do seu cotidiano, lhes dispensar o que o convívio com a família natural é apto a irradiar e concorrer de forma relevante para o seu desenvolvimento equilibrado, afetiva e psicologicamente, não se afigura revestido de plausibilidade que esse convívio seja obstado ou dificultado quando não subsiste nenhum fato apto a desaboná-lo, devendo a regulação que lhe é conferida ser estabelecida de forma a compatibilizar os interesses dos avós com o bem-estar dos infantes até que a questão seja definitivamente resolvida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.